Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL RECEBIDO POR ADVOGADA EM OUTRO PROCESSO. REPASSE PARCIAL À CLIENTE. ABATIMENTO DE VALORES REPASSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO RESTANTE DA QUANTIA. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Tem-se que o v. acordão foi claro e expresso ao considerar que não restou demonstrado nos autos que o valor restante tenha sido repassado à autora pela ré ou que a requerente tenha concordado com o abatimento do montante que faltava.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.